Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO DE MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau decretou a rescisão do contrato ajustado entre as partes. Outrossim, condenou a recorrente a pagar a parte autora/recorrida a quantia de R$ 266,30 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

3. Segundo exposto na inicial, a recorrida solicitou em 17.04.2020 o cancelamento de matrícula que mantinha no estabelecimento comercial da recorrente, em razão da pandemia de COVID-19, o que foi recusado. Relata que a recorrente propôs a suspensão do contrato, com a manutenção dos pagamentos, o que teria sido recusado pela recorrida. Sustenta que, mesmo após o fechamento da academia de ginástica em 14.04.2020, por determinação do Governo do DF, as cobranças das mensalidades persistiram, conforme demonstrariam as faturas de cartão de crédito. Após a reabertura do estabelecimento, tentou novamente cancelar a matricula, ocasião em que recebeu a informação de que os valores já pagos seriam utilizados para pagamento de multa por cancelamento. Afirma também que houve cobrança em duplicidade da taxa de anuidade. Após o cancelamento, relata que entrou novamente em contato para exigir a devolução de valores e que não teria interesse na utilização de créditos, a serem convertidos em utilização do espaço da academia.

4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência territorial. No mérito, alega que inexiste dever de restituir os valores pagos, pois as cobranças não foram realizadas de forma indevida ou ilegal, uma vez que os serviços poderiam ser regularmente usufruídos após o retorno das atividades da empresa, assim como informado à recorrida quando em contato com a recorrente. Quanto ao mês de março de 2020, alega que a mensalidade é devida, pois a academia esteve em funcionamento até o dia 15. Quanto ao mês de julho de 2020, sustenta que a mensalidade também é devida, porquanto a academia retornou à atividade em 11.07.2020. Assim, afirma que os serviços prestados estavam à disposição da recorrida de 11 a 31 de julho de 2020, o que também impediria a devolução integral da mensalidade paga no referido mês. Sustenta que o pagamento é devido, ainda que parcialmente, no tocante aos dias em que a academia esteve em funcionamento.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. A recorrente alega que o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria é incompetente para processamento do feito, porquanto no contrato firmado entre as partes existe cláusula de eleição, que prevê a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília como foro competente. O artigo 101, inciso I, do CDC, prevê expressamente que ação pode ser proposta no domicílio do autor. No caso dos autos, a recorrida demonstrou documentalmente que reside na Circunscrição de Santa Maria (ID 27182450). Outrossim, não verifico a existência de qualquer prejuízo à parte recorrente quanto a tramitação do feito no foro de domicílio da recorrida. Preliminar rejeitada.

7. No mérito, entendo que razão não assiste à parte recorrente. A alegação de que o serviço esteve disponível à recorrida, ainda que parcialmente, não enseja a devolução proporcional do valor das mensalidades, tendo em vista que a recorrida, a todo momento, pleiteou junto à recorrente a resilição do contrato e não a sua manutenção, ou mesmo a suspensão do ajuste.

8. A autonomia privada preceitua que ninguém é obrigado a contratar ou a permanecer vinculado a ajuste que anteriormente se obrigou. A despeito de o contrato firmado entre as partes expressamente prever a aplicação de penalidade pelo término antecipado, a situação por todos vivenciada, em relação à pandemia de COVID-19, tem o condão de excepcionar a aplicação da multa contratual.

9. Tampouco, a recorrida pode ser compelida a pagar por serviços que, apesar de estarem disponíveis, não estão com sua segurança sanitária absolutamente comprovada, e, portanto, não pode a recorrida permanecer vinculada a contrato que a submete a real temor de contágio de vírus de consequências ainda não totalmente esclarecidas pela ciência médica.

10. Aliás, em caso semelhante, este é o entendimento da Egrégia Terceira Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FÍSICA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES, INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. TUTELA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. TAXA DE ANUIDADE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta e definitiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral). 6. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária. 7. Na espécie, o contrato avençado é de prestação continuada, tendo sido o seu cumprimento afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas por determinações do Poder Público (no caso, a Nota Técnica no: 3/2020 ­ GAB 03076, da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), em virtude dos quais houve a suspensão do funcionamento das academias a partir de março (ID 27990118). 8. A inexecução do objeto contratual, em razão da obediência às determinações da Administração Pública estabelecidas com intuito de enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19, obsta o reconhecimento de falha na prestação dos serviços por parte da fornecedora. 9. Por outro lado, resta evidenciada a impossibilidade de o consumidor usufruir dos serviços contratados. 10. Assim, a rescisão contratual deve ser prestigiada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado. 11. No caso em comento, observa-se que o contrato entre as partes foi firmado em fevereiro, tendo sido suspenso desde março, com pedido de cancelamento em julho. Contudo, ao promover o encerramento da avença, a parte da ré, ora recorrente, exigiu o pagamento de seis meses de mensalidade (fevereiro a julho), além de multa rescisória e taxa de anuidade integral. 12. Verificada a inexistência de responsabilidade de quaisquer das partes pelos eventos que levaram à inexecução do programa contratual e à necessidade de posterior rescisão, deve-se reconhecer o direito do consumidor à restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, a qual deve se dar de forma integral e imediata. Tal conclusão não equivale a reconhecer o dever de reparação de danos pela fornecedora, mas busca promover o retorno das partes ao status quo ante. 13. Sobreleva mencionar que, com base no disposto no art. 476 do CC ("exceção do contrato não cumprido"), seria cabível que, durante o período de fechamento das academias, tivesse sido autorizada a suspensão do pagamento das mensalidades pelo consumidor, ainda que a inexecução do contrato tenha tido justa causa. 14. Embora não tenha havido a solicitação nesse sentido no momento inicial do fechamento, cabe considerar que, à época, não se sabia qual seria a dimensão dos eventos que se seguiram, tampouco qual seria sua duração (o que, aliás, ainda não se sabe).15. Ademais, mostra-se desarrazoável e descabido exigir do consumidor que o pedido de cancelamento fosse feito, obrigatoriamente, de forma presencial, nos moldes do contrato, sem sopesar o contexto da pandemia vivenciado, mesmo porque as academias sequer se encontravam abertas para efetuar o atendimento presencial.16. Diante desse cenário, a imposição da continuidade do contrato, por meio da disponibilização do serviço de academia pelo período equivalente ao que fora pago durante a suspensão das atividades ("período de crédito"), não se coaduna com a tutela dos direitos do consumidor, na forma dos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF. 17. Reforça tal compreensão o fato de que, nos casos em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor teve prazo postergado ou foi colocado como última opção, houve edição de legislação específica, o que não se observa na espécie, não valendo, para tal efeito, a nota técnica n. 20/2020 da SENACON. 18. Assim, rescindido o contrato, a restituição dos valores adimplidos a título de mensalidade, durante o período de fechamento das academias, mostra-se devida. 19. Não deverá incidir a multa rescisória, porquanto a rescisão antecipada se deu de forma justificada (impossibilidade de usufruir dos serviços em virtude da pandemia da COVID-19). 20. Outrossim, inviável a cobrança da anuidade de forma integral (R$ 99,90), uma vez verificado que os serviços estiveram disponíveis ao consumidor por apenas um mês (19/02/2020 a 17/03/2020). Nesse contexto, a anuidade será devida no valor de um doze avos, proporcionalmente à disponibilização dos serviços, por força da previsão da cláusula 5a, parágrafo primeiro, do contrato firmado entre as partes (ID 27990117 - Pág. 4). 21. Diante disso, deverá ser reformada a sentença apenas para decotar, do montante a ser restituído, o valor de R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos), relativo a 1/12 da taxa de anuidade. Assim sendo, o valor a ser ressarcido ao recorrido perfaz o total de R$ 649,02 (seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos), referente à soma (a) das mensalidades cobradas, com a dedução da primeira, (b) da multa rescisória e (c) da taxa de anuidade proporcional. 22. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO na forma do item anterior. Reformada a sentença para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 649,02 (seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos), a título de ressarcimento, em favor do autor/recorrido, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (19/07/2020) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/04/2021). 23. Ausente recorrente integralmente vencido, sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995). 24.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.(Acórdão 1370712, 07159740920208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrida, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que a fixação em percentual sobre o valor da condenação (R$ 266,30), ou da causa (R$ 1.028,40), acarretaria em honorários de valor irrisório.